Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA DEVIDA. SÚMULA No 597 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTEÚDO ECONÔMICO INEXISTENTE. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do plano de saúde e a Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como a Súmula no 608 do c. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não sobrepuja a aplicação da Lei no 9.656/1998, tampouco as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), inexistindo afronta ao princípio da especialidade, diante da observância dos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor do serviço, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (art. 170 da CR/88) nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8.078/1990.
3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência.
4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, razão pela qual é nula de pleno direito.
5. Evidenciado o caráter urgente da internação indicada na petição inicial, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independentemente da finalização do prazo de carência.
6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis, uma vez que a negativa de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra. Precedentes do c. STJ.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.
8. Condenada a operadora de plano de saúde em obrigação de fazer e indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve se restringir à prestação pecuniária imediatamente aferível, referente à condenação pelos danos morais sofridos.
9. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.